Tribunal: STF
Processo: RHC 59788
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" ARRIMADO EM VARIOS FUNDAMENTOS, SENDO QUE
UM DELES NÃO FOI APRECIADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO
QUANTO AS ALEGAÇÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL LOCAL, DEVOLVENDO-SE A
ELE O PROCESSO PARA DECIDIR SOBRE O FUNDAMENTO OMITIDO.